Tribunal: TJMT
Processo: 1086970-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086970-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAIR SILVESTRE PADILHA - CPF: 349.673.972-04 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), NELSON MARCELINO - CPF: 367.611.769-72 (RECORRIDO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1086970-63.2024.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
JAIR SILVESTRE PADILHA

Recorrido:
NELSON MARCELINO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO IRREGULARMENTE. CULPA CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS PARCIAIS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual veículo estacionado foi atingido na traseira por caminhão, tendo o autor pleiteado ressarcimento dos prejuízos e o réu formulado pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo veículo estacionado e caminhão em via estreita; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente entre as partes; (iii) determinar o valor devido a título de danos materiais; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva e exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O estacionamento em local proibido, com redução da faixa útil de circulação em via estreita, configura conduta culposa e contribui causalmente para o evento danoso, deixando de ser mera infração administrativa.

O condutor que colide com veículo parado também viola o dever de cautela e de condução segura, previsto no art. 29, II, do CTB, ainda que diante de obstáculos na via.

A concorrência de condutas culposas impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com repartição proporcional da responsabilidade.

A análise do conjunto probatório demonstra maior gravidade na conduta do veículo estacionado irregularmente, justificando a fixação da responsabilidade em 70% para o autor e 30% para o réu.

Os danos materiais devem ser limitados aos valores efetivamente comprovados por notas fiscais, afastando-se quantias não demonstradas.

A indenização deve ser fixada proporcionalmente à culpa do réu, incidindo sobre o valor comprovado do prejuízo.

O mero acidente de trânsito sem circunstâncias excepcionais não configura dano moral indenizável, por ausência de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O estacionamento irregular que reduz a faixa de circulação em via estreita configura conduta culposa apta a ensejar culpa concorrente em acidente de trânsito.

2. A colisão com veículo parado, ainda que em situação irregular, não afasta o dever de cautela do condutor, caracterizando responsabilidade concorrente.

3. A indenização por danos materiais deve ser fixada proporcionalmente à gravidade das culpas, nos termos do art. 945 do Código Civil.

4. O acidente de trânsito sem circunstâncias excepcionais não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 373, I e II; CTB, arts. 29, II, 181 e 182; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1076964-94.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 14.04.2026; TJMT, N.U 1024416-58.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026; TJMT, N.U 1029056-72.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, j. 27.09.2024; TJMT, N.U 1001865-20.2025.8.11.0087, Terceira Turma Recursal, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354297877, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, bem como o pedido contraposto.

Em
sede recursal
, o recorrente alega:

1.

Culpa exclusiva do réu e a irrelevância de eventual infração administrativa;

2.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O recorrido, em
contrarrazões
, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em
26/07/2024
, o veículo
GM/Montana Conquest
, placa NJD7A88, de propriedade do reclamante, foi abalroado na parte traseira pelo veículo
FORD/F350
, placa JZZ1132, de propriedade do reclamado, ocasionando avarias.

Sustenta que estacionou seu veículo nas proximidades da Avenida Brasil, próximo à loja Acácia Autopeças, em conformidade com as normas de trânsito, e que o réu teria assumido a responsabilidade pelo sinistro.

Contudo, ao ser apresentado o orçamento, recusou-se a efetuar o pagamento, motivo pelo qual o reclamante arcou com os custos do reparo. Em razão do ocorrido, foi lavrado o boletim de ocorrência no 2024.256636.

Diante disso, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no montante atualizado de
R$ 13.741,50
(treze mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), além de indenização por danos morais.

Por sua vez, o reclamado alega que trafegava por via urbana estreita quando colidiu na traseira do veículo do autor, o qual estaria parado ou estacionado em local indevido, avançando sobre o leito carroçável e reduzindo a faixa útil de circulação, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma, ainda, que um terceiro condutor, estacionado à margem direita da via, abriu abruptamente a porta do veículo, projetando-a sobre a pista, o que o levou a realizar manobra evasiva, resultando no contato com a traseira do veículo do autor.

Sustenta, também, que seu veículo sofreu avarias que lhe causaram prejuízo econômico, razão pela qual formula pedido contraposto, pleiteando a condenação do autor ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 10.750,00
(dez mil, setecentos e cinquenta reais).

A solução da controvérsia não demanda maior complexidade, sobretudo diante da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte ré compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Pois bem, a questão central consiste em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em
26/07/2024
, quando o veículo do recorrente, estacionado, foi atingido na traseira pelo caminhão do recorrido.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma legal estabelece que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Em regra, a responsabilidade civil nos acidentes de trânsito decorre da culpa do condutor, a qual pode se manifestar por imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, a verificação do dever de indenizar exige a análise das condutas das partes à luz da responsabilidade civil subjetiva, regra adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que o veículo da parte autora estava estacionado em desconformidade com as normas de trânsito.
Tal irregularidade não configura mera infração administrativa quando contribui causalmente para o evento danoso.

O art. 945 do Código Civil dispõe que:

“
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
”

Da análise das fotografias juntadas aos autos pelo próprio reclamante (IDs 354297433 a 354297435 e 354297439 a 354297448), verifica-se que a via é estreita e que o veículo do recorrente, ao estacionar em local proibido, reduziu significativamente a faixa útil de circulação.

O recorrido, por sua vez, alegou ter realizado manobra defensiva para evitar colisão com a porta de um veículo aberta por terceiro. Embora não haja prova robusta dessa circunstância específica, é certo que o estacionamento irregular do recorrente criou obstáculo concreto à circulação regular na via.

Considerando o conjunto de provas dos autos, verifica-se que ambas as partes contribuíram para o evento danoso:

1)

o recorrente
, ao estacionar em local proibido e reduzir a faixa de circulação em via estreita, violou os arts. 181 e 182, do Código de Trânsito Brasileiro;

2)

o recorrido
, ao colidir com veículo parado, ainda que em situação irregular, deixou de observar integralmente o dever de cautela previsto no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Trata-se, portanto, de
hipótese de culpa concorrente, a ensejar a aplicação do art. 945 do Código Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE ESTACIONAMENTO EM MARCHA À RÉ. COLISÃO LATERAL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento integral dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iii) determinar a existência de culpa concorrente e a consequente proporção da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e orais produzidas, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Reconhece-se que o condutor que realiza manobra em marcha à ré deve manter atenção contínua durante toda a execução, certificando-se da ausência de risco aos demais usuários da via, conforme art. 34 do CTB.

Verifica-se que o autor contribuiu para o evento ao executar manobra de ré com invasão parcial da contramão, sem vigilância adequada do fluxo lateral de veículos.

Constata-se que a ré também agiu com negligência ao tentar ultrapassar veículo parado sem aguardar a conclusão da manobra, deixando de observar o dever de cautela e de manter distância segura, nos termos do art. 29, II, do CTB.

Aplica-se o art. 945 do Código Civil, uma vez que ambas as condutas contribuíram para o evento danoso, impondo a repartição proporcional da responsabilidade.

Considera-se equivalente a gravidade das culpas, justificando a divisão igualitária da responsabilidade entre os condutores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de manobra de marcha à ré exige vigilância contínua do condutor durante toda sua execução, sob pena de caracterização de culpa.

2. O condutor que se depara com veículo parado na via deve aguardar a definição da manobra, observando o dever de cautela e distância segura.

3.
A concorrência de culpas em acidente de trânsito impõe a repartição proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; CTB, arts. 29, II, e 34; Código Civil, art. 945; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020867-40.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1000223-79.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 18.07.2025.

(N.U 1024416-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. EXCESSO DE VELOCIDADE. INGRESSO INADEQUADO EM VIA JÁ OCUPADA.
CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS PROPORCIONAIS.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima em razão de excesso de velocidade, buscando o recorrente o reconhecimento da responsabilidade do recorrido, ao menos em culpa concorrente, com condenação em danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de velocidade do recorrente afasta integralmente a responsabilidade do recorrido pelo acidente ocorrido em rotatória; e (ii) estabelecer se a colisão gera direito à reparação por danos morais além dos danos materiais comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tacógrafo comprova que o veículo do autor trafegava a aproximadamente 55 km/h em local com limite de 40 km/h, circunstância que contribui causalmente para o acidente, mas não basta, isoladamente, para caracterizar culpa exclusiva.

4. O boletim de ocorrência demonstra que o veículo do autor já se encontrava em circulação na rotatória quando o recorrido ingressa na via, interceptando trajetória já ocupada, o que evidencia conduta causalmente relevante do recorrido.

5. A prova oral não altera a conclusão documental, porque a testemunha ouvida não presencia diretamente a colisão e não afasta os elementos objetivos constantes dos autos.

6. A concorrência causal das condutas impõe a incidência do art. 945 do Código Civil, com repartição proporcional da responsabilidade, diante da contribuição simultânea do excesso de velocidade e do ingresso sem cautela na rotatória.

7. Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos em cinquenta por cento pelo recorrido, em observância à proporcionalidade entre as culpas reconhecidas.

8. A mera ocorrência de acidente de trânsito sem demonstração de abalo extraordinário não configura dano moral indenizável, conforme orientação consolidada na Súmula 42 da Turma Recursal Única.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de velocidade do condutor não afasta, por si só, a responsabilidade do motorista que ingressa em rotatória interceptando trajetória já ocupada,
quando ambas as condutas concorrem para o evento danoso.

2.
Reconhecida a culpa concorrente, a indenização por danos materiais deve ser fixada proporcionalmente à gravidade causal das condutas
.

3. A mera ocorrência de acidente de trânsito, desacompanhada de circunstância excepcional, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o, e 945; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Única/MT, N.U 1001394-94.2018.8.11.0007, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 20.10.2020; Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1019177-70.2025.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.12.2025; Súmula 42 da TRU.

(
N.U 1076964-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026).

Ainda:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO E CAMINHÃO EM MOVIMENTO. PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante, considerando e os vídeos apresentados demonstram a dinâmica do acidente.

Configura-se a culpa concorrente quando o veículo estacionado em local proibido contribui para o acidente de trânsito, cabendo a divisão proporcional dos danos entre as partes.

(N.U 1029056-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

Contudo, no caso concreto, a sentença julgou improcedentes ambos os pedidos, sem reconhecer expressamente a culpa concorrente ou fixar percentuais de responsabilidade.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a contribuição do recorrente para o evento foi preponderante. O estacionamento irregular em via estreita, com meio-fio amarelo, criou obstáculo objetivo e previsível à circulação de veículos de maior porte, como o caminhão do recorrido. A irregularidade não foi ocasional ou de pequena monta, mas sim violação clara e consciente da sinalização de trânsito.

Por outro lado, embora o recorrido tenha colidido com veículo parado, as circunstâncias concretas (via estreita, obstáculo criado pelo estacionamento irregular, alegada manobra defensiva) atenuam sua responsabilidade.

Considerando a gravidade da culpa de cada parte, nos termos do art. 945 do Código Civil, entendo que a responsabilidade deve ser assim distribuída:
70% ao recorrente e 30% ao recorrido.

No que concerne ao valor dos
danos materiais
, verifica-se que o reclamante comprovou os gastos com o reparo de seu veículo; contudo,
há necessidade de adequação do montante.

Isso porque o
orçamento juntado no ID 354297437 corresponde aos mesmos itens descritos nas notas fiscais

de ID 354297436,
quais sejam: lanterna traseira (R$ 340,00), circuito impresso da lanterna traseira (R$ 240,00), mão de obra (R$ 150,00) e serviços de funilaria e pintura (R$ 5.500,00), totalizando
R$ 6.230,00
.

Assim, aplicando-se o percentual de culpa concorrente acima fixado, o reclamante faz jus à indenização por danos materiais no percentual de 30% desse valor,
o que corresponde a R$ 1.869,00 (mil, oitocentos e sessenta e nove reais).

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, não vislumbro sua configuração no caso concreto.

Com efeito, o dano moral indenizável pressupõe a existência de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, integrante dos direitos da personalidade, tais como vida, integridade física e psíquica, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e imagem.
In casu
,
não há elementos que evidenciem a ocorrência de tal violação
.

O mero dissabor decorrente de acidente de trânsito sem vítimas não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente quando ausentes circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva lesão a direitos da personalidade.

No presente feito, trata-se de evento que, embora indesejado, insere-se no âmbito dos transtornos cotidianos da vida em sociedade,
notadamente quando reconhecida a culpa concorrente das partes, o que afasta a configuração de abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de relação jurídica quanto às transferências via PIX realizadas sem autorização, condenar as instituições financeiras à restituição de R$ 47.000,00 a título de danos materiais e indeferir o pedido de danos morais, em contexto de fraude eletrônica decorrente de golpe de engenharia social envolvendo falsa venda de peça automotiva e suposta intermediação de transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem responder pela restituição dos valores subtraídos mediante transferências via PIX realizadas em contexto de fraude; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da ocorrência de culpa concorrente do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. As transações realizadas em curto intervalo de tempo, com valores elevados e incompatíveis com o perfil do consumidor, caracterizam movimentações atípicas aptas a ensejar a atuação dos mecanismos de segurança bancária.

5. A ausência de bloqueio ou verificação adicional diante de operações manifestamente suspeitas configura falha no dever de segurança do serviço bancário.

6. O sistema financeiro deve adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, sendo responsável por danos decorrentes de fortuito interno, conforme entendimento do STJ (Tema 466 e Súmula 479).

7. A utilização de credenciais do próprio cliente não afasta a responsabilidade da instituição quando evidenciada a vulnerabilidade do sistema frente a transações atípicas.

8. O consumidor contribui para o evento danoso ao inserir voluntariamente dados e comandos no aplicativo bancário induzido por fraudadores, configurando culpa concorrente.

9.
A culpa concorrente afasta a configuração de dano moral indenizável, embora não exclua o dever de restituição dos prejuízos materiais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recursos desprovidos.

(N.U 1001865-20.2025.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 26/03/2026). (grifei)

Portanto, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar o reclamado/recorrido ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 1.869,00 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais),
acrescido de juros e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

Determino, ainda, que o valor seja atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até
29/08/2024
.

A partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela taxa Selic, a qual já engloba correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026